Tribunal: TJSP
Processo: 1005071-57.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALORES DEVOLVIDOS NO CURSO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALORES DEVOLVIDOS NO CURSO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste emocional e constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Fixação do montante em R$ 4.000,00. Precedentes desta C. Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005071-57.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
APARECIDO DONIZETI MAFFEI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
2
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597
Apelante: Aparecido Donizeti Maffei Pereira
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor Publico
Comarca: Sertãozinho
V. 2298

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
VALORES
DEVOLVIDOS
NO
CURSO
DA
AÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ.
RESTITUIÇÃO
SIMPLES.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados
indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de
forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário
causam frustração, insegurança, desgaste emocional e
constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento e
ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em
montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso
concreto. Fixação do montante em R$ 4.000,00. Precedentes
desta C. Câmara.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (págs. 94/97),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de
Sertãozinho, que julgou improcedente o pedido e condenou o autor aos
pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.
Apela o autor (págs. 99/107), sustentando, em síntese, que os
descontos realizados em sua aposentadoria foram indevidos e que, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
3
restituição dos valores deve ser feita em dobro. Afirma que faz jus ao
recebimento de indenização por dano moral, uma vez que os descontos de
valores de sua aposentadoria o colocaram em situação desgastante e que, diante
do consumo da margem consignável, teve seu pedido de crédito recusado por
instituição financeira. Requer a reforma da decisão com a determinação da
restituição dos valores em dobro, condenação da apelada em danos morais e em
20% dos honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário da gratuidade da justiça (pág. 17).
Contrarrazões apresentadas (págs. 110/113).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento em parte.
Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista e
diante da impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor, cabia à
apelada comprovar que o mesmo se filiou à associação e que os descontos
realizados em seu benefício previdenciário foram devidos, nos termos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
4
2o, 3o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor1 e do artigo 373,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil2.
Todavia, a Associação não logrou comprovar nenhum fato
deconstitutivo do direito do postulante. Ela não comprovou a existência de
Contrato válido com o autor. Os documentos que instruem a contestação não se
prestam para esse fim, pois foram impugnados expressamente pelo apelante,
havendo evidencia de fraude (pág 63).
De fato, o confronto das assinaturas constantes dos documentos
juntados aos autos permite a conclusão de que a assinatura aposta no contrato
firmado com a ré não se identifica graficamente com os padrões que foram
fornecidos pelo verdadeiro Aparecido Donizete Maffei Pereira. Se foi constatada
a dualidade de origem dos documentos, deve ser prestigiada a declaração do
autor, que negou ter feito negócio com a ré. Sendo falsa a assinatura, a
1 Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos
termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
(...)
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
5
Autorização e a Ficha de Filiação apresentadas a págs 56/57, não geram
obrigação em face do apelante.
Assim, diante da impugnação feita pelo suposto consumidor, não
são legítimos os descontos feitos no seu benefício previdenciário. Tanto a versão
do autor é crível que a restituição dos valores foi feita pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, após rescisão do contrato entre a Associação e a Autarquia (pág.
27).
Nas circunstâncias apresentadas era mesmo de rigor o
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entres as partes.
Sendo ilegais os descontos, a devolução dos valores é medida
que se impõe. A restituição, no entanto, deve ser de forma simples, pois não há
nestes autos prova de má-fé capaz de ensejar a aplicação do artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Colenda Câmara,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos
mensalmente nos valores recebidos pela apelante a título de
benefício previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa.
Afastamento. Desnecessidade da realização de perícia grafotécnica,
tendo em vista o reconhecimento de ato ilícito cometido pela recorrida
na r. sentença de piso. Julgamento antecipado da lide devidamente
justificado.
Mérito.
Pedido
de
devolução
em
dobro.
Imprescindibilidade da comprovação de má-fé. Ainda que o
desconto tenha decorrido da negligência da apelada ao promover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
6
o controle de seu quadro associativo, não houve demonstração
efetiva de que ela agiu com má-fé. Restituição simples (....).
RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes do
acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1005469-58.2019.8.26.0482; Relator
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019) destaques
meus.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos
mensalmente nos valores recebidos pela apelante a título de
benefício previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa.
Afastamento. Julgamento antecipado da lide devidamente justificado.
Desnecessidade de instrução probatória. Inteligência dos arts. 355 e
370 do CPC. Mérito. Pedido de devolução em dobro. Inteligência
do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 940 do CC.
Imprescindibilidade da comprovação de má-fé. Ainda que o
desconto tenha decorrido da negligência da apelada ao promover
o controle de seu quadro associativo e do descuido ao manusear
valores de vital importância aos associados e não associados, não
houve demonstração efetiva da deslealdade praticada. Restituição
simples. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos
constantes
do
acórdão. (TJSP;
Apelação
Cível
1002365-64.2019.8.26.0189; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019) destaques meus.
E
ainda:
Apelação
Cível
1027240-74.2018.8.26.0564;
Relator: Beretta da Silveira; Data do Julgamento: 24/05/2019; TJSP; Apelação
Cível 1000155-66.2019.8.26.0439; Relator: Beretta da Silveira; Data do
Julgamento:
06/06/2019; Apelação
Cível
0007859-54.2010.8.26.0281;
Relator: Viviani Nicolau; Data do Julgamento: 21/10/2014; TJSP.
Ressalta-se que, no caso em análise, a apelada noticiou na
contestação que os valores foram restituídos, o que não foi impugnado pelo autor,
ora apelante. Dessa forma, restou demonstrada a ilegalidade das cobranças e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
7
também restou incontroverso que os valores já foram restituídos.
Por outro lado, em face da situação de desgaste emocional a que
foi exposto o recorrente, com desconto mensal indevido e inesperado nos seus
parcos rendimentos, o dano extrapatrimonial está caracterizado.
Inegáveis as consequências negativas advindas do fato de a
apelada ter descontado valores do benefício previdenciário do apelante que, por
óbvio, lhe fizeram falta, diante de seu caráter alimentar.
Não se pode olvidar que o dano moral é a dor, no sentido amplo
da palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que se
deixou de ganhar e esta dor o apelante sofreu, consubstanciada na indignação,
frustração, insegurança e abalo emocional.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Assim, pelo que se infere da melhor doutrina, o quantum
debeatur deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio,
Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
8
A jurisprudência também se inclina nesse sentido. O Egrégio
Superior Tribunal de Justiça inclusive já deliberou sobre o tema:
"[...] A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a
vítima" (AgRg no Resp 866.624/RJ, rel., Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 14.12.06, DJ 05.02.07, p. 235).
“A indenização por danos morais não visa reparar a dor, a tristeza ou a
humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores
inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório,
com o intuito de amenizar o respectivo dano. O quantum indenizatório
devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do
prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além
de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser
arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja
proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e
solidariedade" (Resp 685.025/SC, rel. Min. Luiz Fux, 1a T., j.
07.12.06, DJ 05.02.07, p. 201).
Em casos semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO,
E
CONDENANDO A AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
IRRESIGNAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O
FATO DE A RÉ JÁ TER REALIZADO A DEVOLUÇÃO DO
MONTANTE DESCONTADO NÃO ANULA O ATO ILÍCITO
PERPETRADO
EM
FACE
DA
AUTORA.
VERBA
INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, NO
MONTANTE DE R$ 7.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS
PARÂMETROS
USUALMENTE
ADOTADOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000307-64.2020.8.26.0218; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
9
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara;
Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020
destaques meus).
No caso em análise, o valor de R$ 4.000,00 se mostra razoável
para compensação dos danos extrapatrimoniais, tendo em vista a falta de prova
de dano de maior repercussão e a condição financeira da lesante. A correção
monetária, pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, deve ocorrer a partir do
acórdão (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora contam-se do evento danoso,
uma vez que se trata de relação extracontratual (Súmula 54 do STJ).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda 3a Colenda
Câmara:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade
associativa por parte da ANAPPS. Sentença de parcial procedência,
com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de
reembolso, em dobro, de todos os descontos efetivados no benefício
previdenciário da autora. Inconformismo da autora, objetivando a
restituição em dobro e o recebimento de indenização por danos
morais no patamar de R$ 10.000,00. Acolhimento parcial. Dano
moral 'in re ipsa'. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado
em R$ 4.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano
moral suportado pela apelante, sem acarretar enriquecimento
sem causa de sua parte, bem como para representar desincentivo
à adoção de tal prática pela requerida. Precedente desta Câmara.
Ausência de interesse recursal na pretensão de devolução em dobro, já
acolhida
pela
sentença.
Sucumbência
da
ré.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA".
(v.33245) (TJSP;
Apelação
Cível
1001711-13.2019.8.26.0081;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020 destaques meus)
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Justiça Gratuita.
Pessoa Jurídica. Associação sem fins lucrativos. Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005071-57.2019.8.26.0597 - ACD
10
comprovar a alegada hipossuficiência. Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. Descontos indevidos em benefício
previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral configurado.
Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa".
Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência
da má gestão da associação. Precedentes. Dano moral arbitrado em
R$-4000,00.
APELO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003545-43.2018.8.26.0483; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau -
3a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro:
11/07/2019) destaques meus.
Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para condenar a ré a pagar ao autor compensação por danos morais no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça a partir da publicação deste acórdão e acrescido
de juros de mora a partir do evento danoso.
Em razão deste resultado, reconheço a sucumbência recíproca e
redistribuo o ônus, de tal modo que cada uma das partes deverá arcar com o
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte adversa fixados em R$ 1.200,00.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora